Tribunal: TJES
Processo: 0003208-80.2022.8.08.0047
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0003208-80.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FERNANDO SEDANO PRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO – PRESENTE – CONSERVAÇÃO DOS EFEITO DA DECISÃO LIMINAR – ART. 64, § 4º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No pronunciamento recorrido, foi determinada a inclusão da União no polo passivo da demanda na qualidade de
litisconsorte necessário em virtude da política de fornecimento de medicamentos oncológicos, que integram
a subdivisão de tratamentos padronizados.

2. Dada a modificação de competência, aplica-se ao caso a previsão de manutenção dos efeitos da liminar, a teor do § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, estando conservada até que outra seja proferida pelo d. Juízo Competente.

Omissão reconhecida.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer

e

dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
19
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0003208-80.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FERNANDO SEDANO PRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão do acórdão (ID 6572176) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Embargante e a ele deu provimento, a fim de
“determinar o fornecimento do medicamento e determinar a inclusão da União no polo passivo na qualidade de litisconsorte necessário”
.

Em suas razões recursais (ID 6677928), o Embargante alega que o acórdão guerreado foi omisso quanto à manutenção dos efeitos da decisão liminar.

Instado a se manifestar, o Embargado se quedou silente.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que os aclaratórios merecem acato.

No pronunciamento recorrido, foi determinada a inclusão da União no polo passivo da demanda na qualidade de
litisconsorte necessário em virtude da política de fornecimento de medicamentos oncológicos, que integram
a subdivisão de tratamentos padronizados.

Dada a modificação de competência, aplica-se ao caso a previsão de manutenção dos efeitos da liminar, a teor do § 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, estando conservada até que outra seja proferida pelo d. Juízo Competente.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão e determinar a conservação da medida liminar até que o juízo competente proferida outra decisão (CPC, art. 64, § 4º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões